Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA AO EXCEDENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, configurando apenas mero inconformismo, o que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.